Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que em ação de alimentos, o princípio da adstrição ou congruência é relativizado e o juiz pode arbitrar o valor em face dos elementos constantes dos autos, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita.
2. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado outrora, já considerando o nascimento de outro filho. Além disso, não há falar em revisão da prestação alimentar apenas pela constituição de nova família.
3. Apelação conhecida e não provida.